Tribunal: TJDFT
Processo: 0740585-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CUMPRIDA. AUMENTO GRADUAL DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.
2. Vedada discussão, em cumprimento de sentença, acerca da condenação solidária, em virtude do fenômeno processual da preclusão.
3. Nos termos do Tema 706 do STJ “a decisão que comina astreinte não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
4. Não obstante, se as requeridas continuarem a não cumprir a obrigação de fazer imposta no julgado, é impositivo o aumento gradual das astreintes, para estas alcançarem o objetivo de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer tutelada.
5. Negou-se provimento ao recurso.